Tribunal: TJDFT
Processo: 0730641-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0730641-26.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MIRMILON MENEZES DE MENDONCA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão de ID 102768715, proferida em cumprimento de sentença proposto por MIRMILON MENESES DE MENDONÇA, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Alega a ilegitimidade ativa, uma vez que o título executivo judicial se formou exclusivamente em relação aos servidores filiados ao SINDIRETA, relacionados na lista que instruiu a petição inicial; defende o reconhecimento da prescrição, uma vez que houve interrupção em 22/11/2013, com o ajuizamento de ação cautelar coletiva de protesto, e restabelecimento pela metade em 22/5/2016; que a execução da obrigação de fazer proposta em 16/9/2011 não interrompeu o prazo prescricional, porquanto foi extinta sem resolução de mérito; que a prescrição somente se interrompe uma vez, na forma prevista no Decreto n. 20.910/32. Afirma que a via eleita é inadequada, diante da necessidade de prévia liquidação de sentença coletiva; que deve ser abatido o reajuste deferido pelo Decreto n. 12.728/90; que já foi realizada a efetiva reposição das perdas salariais ocorridas no ano de 1990; que houve excesso de execução, por equívoco na base de cálculo. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia o reconhecimento da ilegitimidade ativa, da prescrição e da inadequação da via eleita; sucessivamente, da compensação das antecipações, da limitação do lapso temporal e do excesso de execução. Parte isenta do recolhimento das custas. É o breve Relatório. Decido. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. O Distrito Federal alega a ilegitimidade ativa do agravado, sob o fundamento de que este não consta da lista de filiados que integra a petição inicial. Não obstante a existência da referida lista, cujo objetivo é limitar subjetivamente a ação àqueles que são efetivamente filiados ao Sindicato, e não estender á toda a categoria, restou comprovado, conforme declaração acostada aos autos, que o autor/agravado era filiado ao Sindicato, desde 1996, tendo sido a ação ajuizada em 2000, o que se cuida de mera irregularidade, sem o condão de interferir na pertinência subjetiva da presente ação e o direito subjetivo da parte agravada. Ademais, o Sindicato, em toda a petição inicial, faz menção expressa ao direito de todos os servidores que lhe são filiados, dentre os quais se inclui o autor/apelado. Rejeito, portanto, a preliminar suscitada. No que tange à inadequação da via eleita, o agravante se vale da decisão proferida no REsp 1.247.150/PR, sobre a necessidade prévia da instauração da liquidação da sentença, em razão da prévia determinação do quantum devido a cada substituído, além da própria titularidade do crédito. A hipótese analisada, entretanto, por se tratar de cumprimento individual de ação coletiva, já indica o valor individualizado que hipoteticamente caberá ao agravado, com base nos parâmetros estabelecidos no título executivo judicial. Portanto, o motivo alegado não constitui argumento idôneo para considerar inadequada a via eleita. Em relação à prescrição da pretensão executiva, a análise prefacial rechaça seu reconhecimento. O agravante afirma que a execução proposta pelo Sindicato, em 16/9/2011, não interrompeu o prazo prescricional, diante de sua posterior extinção, sem resolução de mérito. Todavia, dispõe o artigo 202, I, do Código Civil que o despacho do juiz, mesmo que incompetente, que determinar a citação interrompe a prescrição. Depreende-se do mencionado dispositivo que eventual extinção posterior cumprimento de sentença coletivo, por ausência de prévia liquidação, não tem aptidão para tornar inexistente a propositura da ação. Em outras palavras, a extinção do cumprimento de sentença coletivo, por não se revestir da liquidez necessária, não desconstitui a interrupção anterior do prazo prescricional, que decorreu da propositura ação. Dessa forma, considerando que o trânsito em julgado do cumprimento de sentença coletivo foi certificado em 3/12/2019, o prazo prescricional reinicia, pela metade, a partir desta data, de modo que o cumprimento de sentença não está alcançado pela prescrição. Por fim, esta e. Turma já decidiu que a compensação é válida, desde que com reajustes específicos efetuados após a sentença exequenda (Acórdão 1263825, 00170696120098070001, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 24/7/2020). Na hipótese, o Distrito Federal se vale de legislação anterior à formação do título executivo judicial para defender que o crédito (de que sequer tinha conhecimento), foi abatido/compensado anteriormente. Por fim, o erro de cálculo, por indicação inadequada da base, é questão que se submete ao prévio contraditório, oportunidade em que o pretenso credor poderá apontar, objetivamente, os parâmetros utilizados. Assim, não vislumbrada a probabilidade de provimento do recurso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Ao agravado, para contrarrazões. Comunique-se ao juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 25 de setembro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora